Tribunal: STF
Processo: RE 435210
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS.
1.      Contribuição
previdenciária prevista na Lei 9.783/99. Incidência sobre proventos
e pensões de servidores públicos e pensionistas.
Inconstitucionalidade reconhecida pelo Plenário do STF no julgamento
 da ADI 2.010-MC.
2.      Suspensão da cobrança dessa exação até a
vigência da Emenda Constitucional nº 41/03.
3.      Agravo regimental
improvido.